Tribunal: TJDFT
Processo: 0744050-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DO NOME DA DEVEDORA DO CADASTRO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Não restando comprovados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e não provido.